Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na análise da questão referente ao sobrestamento do trâmite processual esta Corte tem se posicionado no seguinte sentido: “Preliminar arguida para suspensão do cumprimento de sentença. Interrupção de prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva. Tema 1.033. STJ. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Preliminar rejeitada”. (Acórdão 1322537, 07272024120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir por dois anos e meio a partir do ato que encerra o cumprimento coletivo, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 2.1. A ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Caso ocorra a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda coletiva, este voltará a correr pela metade do tempo, conforme o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e o enunciado da Súmula n.o 383 do Supremo Tribunal Federal (STF). No caso em análise, a execução coletiva permanece em tramitação até a presente data.
3. Recurso conhecido e desprovido.